Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACRÉSCIMO AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL (ART. 85, § 13, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 85, § 13, do CPC, as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais.
2. O Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) prevê, no § 1o do art. 24, que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Todavia, verifica-se que essa faculdade encontra exceção legal específica no § 11 do art. 85 do CPC na hipótese de verba sucumbencial decorrente de rejeição de embargos à execução.
3. A par de tal quadro, a verba honorária deverá ser agregada ao restante da dívida principal, comportando, pois, exigibilidade junto ao devedor diretamente pelo credor, sem necessidade de propositura de uma demanda à parte, na qual o advogado figure como parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.